Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715354-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE CRISTINA DOS REIS PEREIRA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO 1. A autora agrava (id 46032057) da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 46032058, págs. 51-56) que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a amortização mensal em sua conta corrente de empréstimos, que alega não ter contratado, e para determinar a restituição dos valores já descontados. Afirma, em síntese, que em 30/01/23, constatou duas transações na conta que mantém na instituição agravada, a saber, uma transferência, via pix, de R$ 15.000,00, e um empréstimo de R$ 46.009,11, em benefício de desconhecidos, tendo sido registrada ocorrência policial. Nega ter realizado tais operações e que a fraude foi praticada por meio de aparelho celular distinto do seu, inclusive com a utilização indevida de sua biometria facial, o que invalida a declaração de vontade (CCB 107). Alega que solicitou o bloqueio do aplicativo da conta, porém houve o bloqueio apenas do cartão de crédito, o que demonstra a falha na prestação dos serviços. Pontua que as prestações são indevidas, as quais interferem na subsistência própria e da família. Pede a antecipação da tutela recursal. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...) não verifico a plausibilidade do direito invocado, pois apesar de estar demonstrado os descontos feitos pelo réu no benefício da autora, não há elementos que permitam constatar a alegada fraude, até porque no documento de ID 151923033 foi explicado que para a efetivação de uma transação por meio do aplicativo são necessárias duas etapas: um aparelho confiável pelo titular da conta e a confirmação da senha pessoal de 4 dígitos. Foi dito, ainda, que um celular se torna confiável para efetuar transações após realização de reconhecimento facial, o que, no caso, ocorreu no dia 30.01.2023, às 14:30. Diante desses fatos, reputo que a matéria necessita de dilação probatória, para que se possa apreciar a alegada fraude, o que somente será possível após a instauração do contraditório. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, registro que a parte autora não demonstrou a necessidade imprescindível de se obter a suspensão imediata dos descontos e a concessão da medida antecipatória possui caráter excepcional e depende da demonstração de todos os requisitos legais, o que não se observa no presente caso. (...)”. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 28/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator